Tribunal: TJBA
Processo: 0002087-29.2004.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002087-29.2004.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILVAN SANTOS e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DE REGRA ESPECIAL RELATIVA AOS ATOS JURISDICIONAIS QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRISÃO TEMPORÁRIA REVESTIDA DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO GRAVE, DOLO, MÁ-FÉ, CULPA GRAVE OU DE PRISÃO ALÉM DO TEMPO FIXADO EM SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E TORTURAS PSICOLÓGICAS E HUMILHAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. NEGADO PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, de natureza objetiva para atos administrativos, não se aplica de forma irrestrita aos atos jurisdicionais. 2. Para atos do Poder Judiciário, a responsabilização estatal é de caráter subjetivo, condicionada à comprovação de erro judiciário grave, dolo, má-fé, culpa grave ou prisão além do tempo legalmente fixado na sentença, nos termos do art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 828027 AgR-segundo e AI 803831 AgR / SP). 3. Medida cautelar decretada com base em fortes indícios de autoria e materialidade e dentro dos limites legais, conforme disposto na Lei nº 7.960/1989. A mera posterior absolvição ou revogação da custódia não configura, por si só, erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade do Estado, se a decretação inicial foi regular e justificada pelas informações disponíveis à época. 4. Incumbe aos Apelantes o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Inexistência de prova robusta dos alegados abusos, humilhações ou torturas que pudessem configurar ilicitude da conduta estatal ou dolo/culpa grave dos agentes envolvidos. 5. Manutenção integral da sentença de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos os autos deste Processo nº 0002087-29.2004.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que são Apelantes GILVAN SANTOS e NEIDE ETELVINA ROCHA SANTOS e em que é Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça